Tribunal: TJDFT
Processo: 0712218-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO NA COBRANÇA DO IMPOSTO. TEMA 1.153 DO STF. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS. DESNECESSÁRIO.

1. Segundo o art. 1o, §§7o e 8o, da Lei Distrital no 7.431/85, o proprietário de veículo automotor e o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título são responsáveis pelo pagamento do IPVA.
2. É desnecessária a suspensão do processo em razão do discutido no RE no 1.355.870 (Tema 1153), com repercussão geral reconhecida, porquanto ausente qualquer determinação do STF nesse sentido.
3. Recurso conhecido e desprovido.